Tribunal: TJDFT
Processo: 0725606-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA TESTEMUNHAL. VERSÕES ANTAGÔNICAS. FIDEDIGNIDADE. DEPOIMENTO. TESTEMUNHA COMPROMISSADA. JUNTADA DE DOCUMENTO. 435 CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a prova testemunhal retratada nos autos apresenta versões antagônicas. Havendo versões conflitantes para o mesmo fato, o peso das versões em favor de cada uma das versões se equivale. Contudo, os depoimentos das testemunhas da parte autora não desacreditam a fidedignidade do depoimento de testemunha compromissada e que trabalhou diretamente com os fatos controvertidos, versão em harmonia com os demais elementos de cognição em relação aos fatos controvertidos.
2. Diante do art. 435 do CPC, fica clara a licitude de juntar aos autos, a qualquer tempo, documentos novos, quando destinados a contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não é o caso em exame. O laudo a que faz referência a apelante somente foi juntado aos autos depois de apresentar suas alegações finais e após o encerramento da fase probatória, ocasião em que a d. Magistrada concedeu às partes prazo para alegações finais.
3. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.